Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-86.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012949-86.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO MARTINS - CPF: 578.081.126-15 (RECORRENTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012949-86.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Wilson Francisco Martins

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA EM PATAMAR IRRELEVANTE. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. DANO MORAL DEVIDO. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A
indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I CPC para o fim de:

a)

MANTER PARCIALMENTE a liminar
concedida no mov. 06 tão somente para
DETERMINAR
que a reclamada se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
nº 6/2066346-4
, com relação tão somente a fatura

com vencimento em 30/10/2017, no valor de
R$ 3.969,66

(três mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
;

b)

INDEFERIR
os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

O caso se refere a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 3.969,66, referente a constatação de “
procedimento irregular do medidor
”, pela inspeção realizada em 18/05/2017, sendo refaturados os meses de 12/2016 a 05/2017, totalizando 5.132 kwh a recuperar.

Importante registrar que o Autor recebeu a fatura de recuperação de consumo em 30/10/2017 no valor de R$ 3.969,66 e posteriormente recebeu duas faturas, com vencimento em 23/01/2019, no valor de R$ 1.984,83 cada uma.

Pois bem, verifico pelo histórico de consumo apresentado pela Requerida, que após a constatação da irregularidade (05/2017), o consumo da autora não apresentou significativo aumento no meses que se seguiram, conforme se segue:

Pois bem, analisando os documentos trazidos nos autos pela requerida, tenho que o histórico de consumo anexado ao id 70020470, após a troca do medidor não apresentou significativo aumento do consumo nos meses que se seguiram, conforme se segue:

Em assim sendo, ainda que demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção o que, em tese, ensejaria a responsabilidade da consumidora ao pagamento da energia utilizada e não medida, o histórico de consumo anexado, evidencia que o consumo lido não apresentou oscilações significativas a justificar a cobrança do valor relativo à recuperação de consumo.

Assim, diante da ausência de variação no consumo suficiente a justificar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, certo é as faturas de recuperação de consumo devem ser declaradas indevidas.

Quanto ao pedido de indenização pelo dano moral, não há provas da suspensão do fornecimento de energia, não há juntada de extrato de restrição cadastral, bem como não há juntada da certidão positiva de protesto. No entanto, vejo que razões assistem ao Autor, visto que após, o recebimento da fatura eventual, o autor procurou o PROCON, pois buscou formas resolver o problema.

Sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida relativa a fatura eventual, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se o autor tenta solucionar o problema
administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como seja declaradas nulas as faturas de recuperação de consumo que totalizam a importância de R$ 3.969,66.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator